Tribunal: TJSP
Processo: 1003744-31.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Representação comercial - Ação de Cobrança – Decreto de procedência parcial – Ausência de justa causa para rescisão do contrato – Exclusividade não prevista, de forma que era possível à autora desenvolver a representação comercial para produtos de concorrentes – Desídia na atuação da representante não demonstrada – Ausência de previsão na sentença dos critérios para a liquidação no tocante à

Ementa:
Representação comercial - Ação de Cobrança – Decreto de procedência parcial – Ausência de justa causa para rescisão do contrato – Exclusividade não prevista, de forma que era possível à autora desenvolver a representação comercial para produtos de concorrentes – Desídia na atuação da representante não demonstrada – Ausência de previsão na sentença dos critérios para a liquidação no tocante à incidência de correção monetária e juros legais de mora – Aplicação do IGPM/FGV prevista no contrato e que deve prevalecer, incidindo os juros moratórios desde a citação – Sentença mantida, operada sua integração – Honorários recursais - Recurso desprovido, com observação.